Tribunal: TJPA
Processo: 0804016-89.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804016-89.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: MARIA ROSIVANI DOS SANTOS BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0804016-89.2026.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: GURUPÁ/PA (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
(ADVOGADOS MARIA LUCÍLIA GOMES E AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR)

AGRAVADA: MARIA ROSIVANI DOS SANTOS BARBOSA
(SEM ADVOGADO CADASTRADO NESTES AUTOS RECURSAIS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINA EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE DO ART. 1.015 DO CPC. INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA (TEMA 988/STJ). AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU RISCO DE INUTILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado em face de decisão que determinou a emenda da petição inicial, para regularização da comprovação da mora em ação de busca e apreensão, sob o fundamento de descabimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que determina a emenda da petição inicial; (ii) estabelecer se, no caso concreto, incide a tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, a justificar a recorribilidade imediata.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que determina a emenda da petição inicial não se enquadra nas hipóteses taxativas de cabimento do agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do CPC.

4.

A aplicação da taxatividade mitigada exige demonstração de urgência qualificada ou risco de inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 988.

5.

No caso, a determinação de emenda da inicial não impede o regular prosseguimento do feito nem acarreta prejuízo irreparável ou de difícil reparação, sendo possível a rediscussão da matéria em apelação.

6.

As alegações relativas à regular constituição em mora do devedor dizem respeito ao mérito da demanda e não afastam o óbice de admissibilidade recursal.

7.

A decisão monocrática está em consonância com a legislação processual e com a jurisprudência dominante do Tribunal, inexistindo elementos novos capazes de infirmar seus fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A decisão que determina a emenda da petição inicial não é impugnável por agravo de instrumento por não se enquadrar no rol do art. 1.015 do CPC. 2. A taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC somente se aplica quando demonstrada urgência ou risco de inutilidade do julgamento em apelação. 3. A determinação de emenda da inicial não configura situação de urgência nem impede o prosseguimento do processo, permitindo a rediscussão futura da matéria.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III, e 1.015; Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 988 (REsp 1.696.396/MT); STJ, Tema 1.132; TJ-PA, AI nº 0819956-36.2022.8.14.0000, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 18.09.2023; TJ-PA, AI nº 0811254-04.2022.8.14.0000, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 08.11.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 2
ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao agravo interno pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0804016-89.2026.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: GURUPÁ/PA (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
(ADVOGADOS MARIA LUCÍLIA GOMES E AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR)

AGRAVADA: MARIA ROSIVANI DOS SANTOS BARBOSA
(SEM ADVOGADO CADASTRADO NESTES AUTOS RECURSAIS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
Administradora de Consórcio Nacional Honda LTDA
., contra a decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, III, do CPC, não conheceu do agravo de instrumento, por entender incabível a impugnação, via agravo, de decisão que determinou a emenda da petição inicial.

Inconformada, sustenta a agravante, em resumo, que a decisão de primeiro grau que determinou a emenda da petição inicial, para regularização da notificação extrajudicial destinada à comprovação da mora, possui conteúdo decisório e, por isso, comporta impugnação imediata; que o agravo de instrumento é cabível, seja porque a controvérsia se relaciona com providência de natureza urgente, seja porque, à luz da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, firmada pelo STJ no Tema 988, a postergação do exame da matéria para eventual apelação tornaria inútil a tutela jurisdicional buscada; que a mora do devedor foi regularmente constituída, pois a notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação de seu efetivo recebimento, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e do Tema 1.132 do STJ; razão pela qual requer o conhecimento e provimento do agravo interno, para que seja reformada a decisão monocrática e determinado o regular processamento do agravo de instrumento.

Sem contrarrazões.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

É o relatório
.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0804016-89.2026.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: GURUPÁ/PA (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
(ADVOGADOS MARIA LUCÍLIA GOMES E AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR)

AGRAVADA: MARIA ROSIVANI DOS SANTOS BARBOSA
(SEM ADVOGADO CADASTRADO NESTES AUTOS RECURSAIS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço
do recurso, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

O
cerne da controvérsia
é decidir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que determina a emenda da petição inicial, especificamente para regularização da comprovação da mora em ação de busca e apreensão, bem como se a decisão monocrática que não conheceu do referido recurso deve ser reformada.

No caso, a agravante sustenta a recorribilidade imediata da decisão interlocutória, invocando a existência de conteúdo decisório e a incidência da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC (Tema 988 do STJ), além de defender a regular constituição em mora do devedor à luz do Tema 1.132 do STJ.

Bem analisado o processo, verifico que a decisão agravada se encontra em consonância com a legislação processual e com a jurisprudência dominante.

Com efeito, a decisão que determina a emenda da petição inicial não se enquadra nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do CPC.

Ademais, , não se verifica, no caso concreto, a presença de urgência qualificada capaz de justificar a aplicação da tese da taxatividade mitigada, firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 988 (REsp 1.696.396/MT), segundo a qual o agravo de instrumento é cabível fora do rol legal apenas quando houver risco de inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação.

Na hipótese, a determinação de emenda da inicial não impede o regular prosseguimento do feito, tampouco ocasiona prejuízo irreparável ou de difícil reparação, sendo plenamente possível a rediscussão da matéria em momento oportuno, caso haja irresignação futura em sede de apelação.

Nesse sentido, a própria decisão monocrática agravada alicerçou-se em precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, os quais assentam que a decisão que determina a emenda da petição inicial não se encontra contemplada no rol do art. 1.015 do CPC, nem evidencia urgência apta a justificar a mitigação da taxatividade, razão pela qual é incabível o agravo de instrumento.

Ressalto, ainda, que as alegações da agravante quanto à regularidade da constituição em mora, com fundamento no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e no Tema 1.132 do STJ, dizem respeito ao mérito da controvérsia, não sendo suficientes, por si sós, para superar o óbice de admissibilidade recursal ora examinado.

Assim, inexistindo elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, impõe-se a sua manutenção integral.

Para finalizar, reforçando o exposto, colaciono, novamente, os seguintes julgados dos tribunais pátrios:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ARGUMENTOS QUE NÃO SÃO CAPAZES DE MODIFICAR OS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS . DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. DESCABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1 .015 DO CPC. INOCORRÊNCIA DE INUTILIDADE DE JULGAMENTO NA APELAÇÃO, OU URGÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO . 1 – Sobressaem insuficientes as alegações do agravante, inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que possam ensejar a modificação nos fundamentos constantes da decisão recorrida. 2 – A decisão que determina a emenda da petição inicial, não obstante ostentar a natureza jurídica de decisão interlocutória, não autoriza o manejo do agravo de instrumento por não estar contemplada no rol taxativo do art. 1.015 do CPC nem possuir caráter urgente ou estar passível de inutilidade de julgamento na apelação . 3 – Desprovimento do Agravo Interno”.
(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0819956-36.2022.8.14.0000, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 18/09/2023, 1ª Turma de Direito Privado).

------------------------------------------------------------------------------

“AGRAVO INTERNO –
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
– BUSCA E APREENSÃO – DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL – INAPLICABILIDADE DO VI DO ART. 1.015 DO CPC –
EMENDA A INICIAL – HIPÓTESE NÃO ABRANGIDA PELO ART. 1.015 DO CPC/2015 – MITIGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – URGÊNCIA NÃO EVIDENCIADA – INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMADA NO TEMA 988 DO STJ
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 –
Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da possibilidade de interposição de agravo de instrumento em face de decisão que determinou a apresentação da via original do contrato que embasou o pedido de busca e apreensão na origem. 2 – Acerca da hipótese insculpida no inciso VI do art. 1.015 do CPC, entendo que a determinação de apresentação do pacto original não constitui a hipótese de exibição de documento, prevista no citado dispositivo, mas sim determinação de emenda da petição inicial, situação não contemplada no rol de cabimento do Recurso de Agravo de Instrumento.
3 – Outrossim, tratando-se de decisão que determinou a emenda da inicial, para que o agravante apresentasse a via original assinada do título de crédito que embasa a ação originária,
não vislumbro a urgência no julgamento da questão neste momento processual, cuja rediscussão, caso seja necessária, poderá ser viabilizada futuramente pelo oportuno recurso de apelação, se esse for o interesse do recorrente
. 4 –
Assim, entendo ser inadmissível a interposição do recurso de agravo de instrumento na hipótese, inclusive diante da taxatividade mitigada em consonância com o Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça.
5 – Recurso de Agravo Interno Conhecido e Desprovido, mantendo-se incólume a decisão agravada”.
(
TJ-PA
- AI: 08112540420228140000, Relator: Maria de Nazaré Saavedra Guimaraes, Data de Julgamento: 08/11/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2022 - grifei).

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 06/05/2026